Tribunal: TJES
Processo: 0000160-79.2017.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Reintegração; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000160-79.2017.8.08.0018
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO
APELADO: MARCOS WESLEY BARBOSA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cíve
l em remessa necessária
por meio da qual pretende,
Município de Dores do Rio Preto

(Id. 1977887 – fls. 55/95), ver reformada a r. sentença (Id. 1977887 – fls. 31/43) que, em sede
de
ação anulatória
,
julgou procedente o pedido para reconhecer a irregularidade da composição da
c
omissão de
a
valiação de
e
stágio
p
robatório, anular o ato de exoneração e determinar a imediata reintegração do servidor ao cargo, com efeitos financeiros retroativos a 08/12/2016, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total devido.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
goza de isenção legal em relação ao pagamento de custas processuais, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada;
ii)
legalidade do processo administrativo e da constituição da Comissão de Coordenação de Avaliação de Desempenho, em conformidade com o Decreto Municipal nº 2777/2015;
iii)
houve confusão entre a Comissão de Avaliação e a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, regulada pela Lei Municipal nº 335/90;
iv)
não há norma que determine seja a Comissão de Avaliação composta por servidores estáveis;
v)
não se admite a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo;
vi)
o recebimento de verba sem contraprestação gera enriquecimento ilícito;
vii)
os efeitos da reintegração devem ser modulados para não incluir período pretérito.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 1977887 – fls. 101/131).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da constituição da Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho dos servidores do Município de Dores do Rio Preto, instituída pela Portaria nº 4573/2015, que respaldou o ato administrativo de exoneração do recorrido do cargo de motorista, à época em estágio probatório.

Segundo se depreende, a comissão era composta por Christiane Rios Pimentel, advogada do ente municipal também em estágio probatório, e Paulo Igor Faria Pinto, ocupante de cargo comissionado.

Nesse contexto, segundo prescreve o § 4º do art. 41 da Constituição da República, “
como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade
”.

Em caso de parecer pela não aprovação no estágio probatório, a exoneração do servidor requer a instauração de processo administrativo, ainda que simplificado, a fim de se assegurar o contraditório e a ampla defesa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no verbete nº 21:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSÁRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A orientação do STJ é no sentido de que ainda que se encontre em estágio probatório, ao servidor concursado e nomeado para cargo efetivo deve ser garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

2. A propósito, esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula n. 21, verbis: "Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.302.642/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018.)

AÇÃO RECISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 5º, LV, DA CF/1988. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação literal ao art. 5º, LV, da CF/1988 , pois o acórdão rescindendo deu interpretação razoável ao citado dispositivo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O aresto que se pretende rescindir enumerou a sequência dos atos processuais em que foi oportunizada a participação do autor, bem como de sua defesa, e a observância do processo disciplinado na Lei Complementar paulista 675/1992 e no Decreto estadual 36.694/1993.

Indicou que houve até interposição de recurso administrativo contra o ato exoneratório. Destacou, ademais,
a conformidade de tal processo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a avaliação do estágio probatório em processo administrativo específico para tanto, ainda que simplificado.

3. Na Ação Rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/73, conforme orientação jurisprudencial do STJ, a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos.

4. Pedido rescisório improcedente.

(AR n. 5.066/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 29/5/2019.)

Com efeito, a Lei nº 8.112/90 prevê que a comissão instituída em sede de processo administrativo deve ser composta, necessariamente,
por três servidores estáveis
, a teor do art. 149:

Art. 149.
O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente
, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Nos mesmos moldes dispõe o art. 146 da Lei Municipal nº 335/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Dores do Rio Preto):

Artigo 146 -
O Processo Disciplinar será conduzido por comissão composta de três funcionários estáveis
, designado pela autoridade competente que indicará dentre eles, o seu presidente.

A
mens legis
da obrigatoriedade de julgamento por servidores estáveis reside na necessidade de garantir a independência e a imparcialidade da avaliação, haja vista que servidores comissionados ou em estágio probatório não detêm vínculo sólido com a Administração, notadamente para prática de ato que pode resultar na providência drástica de desligamento.

Ademais, a ausência de estabilidade deixa tais servidores à mercê da influência da chefia, podendo comprometer a isenção imprescindível à análise de desempenho funcional.

Segundo valioso escólio de Hely Lopes Meirelles, a exigência de que a comissão deva ser integrada por servidor efetivo decorre ainda do princípio da hierarquia:

“[...] O processo disciplinar deve ser instaurado por portaria da autoridade competente na qual se descrevem os atos ou fatos a apurar e se indiquem as infrações a serem punidas, designando-se desde logo a comissão processante, a ser presidida pelo integrante mais categorizado.
A comissão – especial ou permanente – há que ser constituída por funcionário efetivo, de categoria igual ou superior à do acusado, para que não se quebre o princípio hierárquico, que é o sustentáculo dessa espécie de processo administrativo
.” (Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 34ª ed., 2008, p. 703-704)

Vale ressaltar a aplicabilidade desse entendimento para comissão de avaliação de desempenho, porquanto embasadas nos mesmos princípios e deveres inerentes ao direito administrativo, sendo que muitas vezes, como no presente caso, a exoneração em estágio probatório se dá com fundamento em faltas disciplinares.

Nesse sentido é pacífica e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PELO SERVIDOR. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. APENAS FOI DADA INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA AO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE DE MODO A GARANTIR QUE OS SERVIDORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO SEJAM ESTÁVEIS NOS CARGOS QUE ATUALMENTE OCUPAM. RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, DEVE SER ANULADO O ATO DE EXONERAÇÃO E DETERMINADA A REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO, COM AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-MATERIAIS DAÍ ADVINDAS, SEM PREJUÍZO DA INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO REGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Estado de Minas Gerais alega que a Portaria Conjunta do Presidente do TJMG, do Segundo Vice-Presidente e Superintendente da EJEF e do Corregedor-Geral de Justiça, número 85, de 2006, ampara que a composição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório seja integrada por servidores não estáveis, sendo certo que a não aplicação desse normativo apenas seria possível se declarada a ilegalidade ou inconstitucionalidade dele.

2. Não houve declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de dispositivos legais, mas tão somente foi dada interpretação harmônica do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

3. O art. 13 da citada Portaria Conjunta 85/2006 determina que a avaliação do servidor em estágio probatório será feita por Comissão de Avaliação Especial de Desempenho constituída pelo superior imediato do avaliado e por mais 2 membros designados pelo Presidente da Comissão escolhidos preferencialmente entre servidores efetivos e estáveis de classe subsequente na carreira.

4.
A melhor interpretação para esse dispositivo repousa na necessidade de que os Servidores dessa Comissão sejam estáveis nos cargos que atualmente ocupam, tendo em vista, sobretudo, a necessidade de independência e imparcialidade da Comissão, sendo certo que essa é uma garantia que não pode ser fragilizada com argumentos de ordem administrativa, porque é um predicamento necessário à atuação dos Membros da Comissão Processante, que não possuem (como se sabe) as garantias da Magistratura, por isso vulneráveis (quem se abalança a negar?) às injunções provindas da hierarquia da Administração.
(...)

(EDcl no RMS n. 35.905/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 20/3/2014.)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTEGRADA POR SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. GARANTIA AO AVALIADO E AOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE, SENDO ESTÁVEIS NO CARGO, PODEM ATUAR INDEPENDENTE E IMPARCIALMENTE. NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA. PREJUÍZO PRESUMIDO PARA O RECORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1.
Não se deve admitir que Servidores não estáveis integrem a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, a fim de assegurar ao examinado, ou ao Servidor que está sendo avaliado no seu desempenho funcio
nal
, o máximo possível de isenção da Comissão, tendo em vista a suposição do que geralmente acontece, de que o Servidor não estável, por ele mesmo achar-se em estágio probatório, tem uma vocação irresistível, uma tendência irrefreável de fazer aquilo que o seu superior hierárquico deseja.

2. Não se mostra razoável que a Administração designe Servidor não estável no cargo para integrar Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, gerando o risco de não ser reconhecida a suficiência da estabilidade no Serviço Público, capaz de pôr a pique o relevante e indispensável trabalho técnico da Comissão.

3. Quando a Administração desempenha função de natureza materialmente jurisdicional, tem de atuar segundo as regras regentes do processo judicial, inclusive no que diz respeito à composição da Comissão, por respeitar a garantia do Juiz Natural.

4. In casu, está comprovado que Servidor não estável compôs a Comissão de Avaliação, o que impõe reconhecer a nulidade absoluta do ato que reprovou o recorrente no estágio probatório.

5. Recurso Ordinário provido para determinar que uma nova avaliação seja realizada por Comissão formada com Servidores estáveis.

(RMS n. 35.905/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 16/5/2013.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO DE INQUÉRITO. ART. 149 DA LEI 8.112/90. IMPEDIMENTO LEGAL DO MEMBRO NÃO ESTÁVEL. ESTABILIDADE PARA O SERVIÇO PÚBLICO. ART. 41 DA (...) Ao que se observa dos dispositivos citados, a estabilidade no serviço público e o estágio probatório do servidor são institutos jurídicos distintos, porque aquela se refere ao serviço público e é adquirida pelo decurso do tempo, enquanto que o estágio probatório é imposto ao servidor para aferição de sua aptidão vocacional e sua capacidade para ocupar determinado cargo. Tanto é que o servidor não aprovado no estágio probatório para determinado cargo, se já estiver garantido a sua estabilidade para o serviço público, será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, consoante dispõe o parágrafo segundo do art. 20 da mencionada lei 8.112.

6.
O caput do art. 149 da Lei n. 8112/90, ao estabelecer que a Comissão de Inquérito deve ser composta de três servidores estáveis, a fim de assegurar maior imparcialidade na instrução, fez referência a servidores que tenham garantido a sua permanência no serviço público após a sua nomeação em virtude de aprovação em concurso público, nos termos do art. 41 da atual Carta Magna, ou seja, que tenham garantido a estabilidade no serviço público, e não no cargo ocupado à época de sua designação para compor a comissão processante.
(...)

(MS n. 17.583/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2012, DJe de 3/10/2012.)

ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. ESTABILIDADE NO CARGO E NÃO APENAS NO SERVIÇO PÚBLICO.

1. No caso concreto, dois dos membros da comissão processante não se apresentavam com estabilidade no cargo de auditor fiscal, à míngua dos três anos de exercício. Eles eram servidores da Receita Federal e Técnicos do Tesouro Nacional/Técnicos da Receita Federal, mas, no cargo específico de Auditor Fiscal, não havia ainda completado o tempo de três anos para adquirem a estabilidade.

2.
O art. 149 da Lei n. 8.112/90, quando estabelece que o processo disciplinar será conduzido por comissão composta por três servidores estáveis, tem por escopo assegurar a total independência desses servidores, de modo a evitar que sofram ingerência indevida da atual chefia. Trata-se, na verdade, de uma garantia do investigado, assim como é uma garantia do cidadão as prerrogativas conferidas aos membros da magistratura e do ministério público.

3. A simples estabilidade no serviço público não assegura ao servidor essa independência. Isso porque, o atual cargo é fruto de um desejo do servidor, que se submeteu a um novo concurso público e, portanto, afigura-se-lhe de considerável importância. Toda ameaça a bem valioso - o atual cargo pode ser assim considerado - é suficiente para intimidar, causar temor, receio, o que podem comprometer a imparcialidade no desempenho das funções a serem exercidas na comissão processante.

4. Portanto, em respeito ao art. 149 da Lei n. 8.112/90, os membros da comissão processante devem ser estáveis no atual cargo em que ocupam, e não apenas no serviço público.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.317.278/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 24/9/2012.)

Desse modo, detectada a irregularidade na composição da comissão, pode o Poder Judiciário determinar anular o ato administrativo, uma vez que se trata de controle jurisdicional da regularidade do procedimento adotado, sem incursão direta no mérito administrativo.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. (...) Não existe óbice na composição da comissão processante por servidores públicos que, apesar de estáveis, acumulem cargo em comissão, pois o que
a lei exige é a estabilidade no serviço público por parte dos membros da comissão, com isso vedando a participação daqueles que ocupam exclusivamente cargo comissionado ou estejam em estágio probatório, além, evidentemente, dos que possuam relação de parentesco, amizade íntima ou inimizade com os investigados.
3) Apesar da efetiva participação nos trabalhos do assessor jurídico municipal, todos os atos praticados pela Comissão Processante foram devidamente assinados pelos seus três componentes, não sendo possível concluir que as respectivas peças – atas, ofícios, relatórios etc. – teriam sido redigidas por pessoas que não a integravam, muito menos que teria havido o alheamento dos membros formais da Comissão Processante em virtude da colaboração prestada por servidor público dotado de conhecimento jurídico. (...) 6) A discussão sobre o alcance e a consistência das provas que serviram de base à conclusão adotada pela comissão processante revela-se insindicável pelo órgão dotado de jurisdição, sob pena de indevido ingresso no mérito do ato administrativo, razão pela qual
o controle jurisdicional dos processos administrativos deve se restringir à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem análise do mérito administrativo.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 058090002617, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Quanto aos efeitos da reintegração, o art. 28 da Lei nº 8.112/90 reconhece o direito ao ressarcimento de todas as vantagens quando invalidado judicialmente o ato administrativo:

Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Outro não é o entendimento da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que prevê o retorno ao
statu quo ante
, como se o servidor em exercício estivesse:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ART. 28 DA LEI 8.112/1990. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIVERSAS PARCELAS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU PERCEBER NESSE INTERREGNO. EXERCÍCIO FICTO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS VANTAGENS PLEITEADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS RUBRICAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITOS ESPECÍFICOS. REAJUSTE DE 28, 86%. TERMO INICIAL. ANO DE 1993. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela servidora recorrida em desfavor do INSS, objetivando a cobrança de todas as verbas salariais correspondentes ao período de 1º/7/1991 a 12/6/2002, em que esteve alijada de seu cargo público por força de demissão posteriormente anulada pela própria Administração, ocasião em que se viu reintegrada ao cargo.

2.
Nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990, "A reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens".

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio, todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse. Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008.
(...)

(REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PELO SERVIDOR. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. APENAS FOI DADA INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA AO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE DE MODO A GARANTIR QUE OS SERVIDORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO SEJAM ESTÁVEIS NOS CARGOS QUE ATUALMENTE OCUPAM. RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, DEVE SER ANULADO O ATO DE EXONERAÇÃO E DETERMINADA A REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO, COM AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-MATERIAIS DAÍ ADVINDAS, SEM PREJUÍZO DA INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO REGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)
Tendo sido reconhecida a irregularidade da composição da comissão de avaliação de estágio probatório, deve ser anulado o ato de exoneração do impetrante e determinada a consequente reintegração imediata ao cargo, com as consequências jurídico-materiais daí advindas, sem prejuízo da instauração de comissão regular.

6. Embargos de Declaração do ESTADO DE MINAS GERAIS acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para apresentar os esclarecimentos supra. Embargos de Declaração de ALEXANDRE GOMES DA SILVA acolhidos para sanar a omissão apontada e determinar a sua reintegração imediata ao cargo de Oficial de Apoio Judicial, com as consequências jurídico-materiais daí advindas, sem prejuízo da instauração de comissão regular.

(EDcl no RMS n. 35.905/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 20/3/2014.)

Assim sendo, considerando a irregularidade na composição da comissão cujo parecer fundamentou a exoneração do recorrido, não merece reparo a r. sentença objurgada, que corretamente assinalou a possibilidade de regular instauração de nova comissão de avaliação de desempenho, atendidos os pressupostos legais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
a remessa e do
recurso
e
a ele
nego
provimento,
confirmando integralmente a sentença
.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
EM REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMISSÃO COMPOSTA POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NULIDADE. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1)
A exoneração do servidor requer a instauração de processo administrativo, ainda que simplificado, a fim de se assegurar o contraditório e a ampla defesa, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no verbete nº 21.

2
)
O art. 149 da Lei nº 8.112/90 e o art. 146 da Lei Municipal nº 335/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos de Dores do Rio Preto) estabelecem que a comissão instituída em sede de processo administrativo deve ser composta por três servidores estáveis, o que revela a nulidade de comissão de avaliação de desempenho constituída por um servidor comissionado e um efetivo em estágio probatório.

3)
A
mens legis
da obrigatoriedade de julgamento por servidores estáveis reside na necessidade de garantir a independência e a imparcialidade da avaliação, haja vista que servidores comissionados ou em estágio probatório não detêm vínculo sólido com a Administração e se sujeitam à influência da chefia, podendo comprometer a higidez da análise de desempenho funcional.

4
)

Aplicabilidade dessa formalidade em comissão de avaliação de desempenho, porquanto embasada nos mesmos princípios e deveres inerentes ao direito administrativo, sendo que muitas vezes, como no presente caso, a exoneração em estágio probatório se dá com fundamento em faltas disciplinares

5
)
O servidor reintegrado ostenta di
reito ao ressarcimento de todas as vantagens quando invalidada a decisão admi
n
istrativa,
mediante retroação dos efeitos financeiros como se em exercício estivesse.

6)

Recurso
des
provido
e sentença confirmada
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.